Tribunal: TJSP
Processo: 2173309-96.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Incorporação de décimos declarada inconstitucional, com preservação dos direitos dos servidores que preencheram os requisitos (temporais e normativos) para incorporação antes da data da EC 103, de 12 de novembro de 2019. Alegação de omissão em relação à situação dos servidores que não pediram a incorporação, ou que retornaram ao cargo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Incorporação de décimos declarada inconstitucional, com preservação dos direitos dos servidores que preencheram os requisitos (temporais e normativos) para incorporação antes da data da EC 103, de 12 de novembro de 2019. Alegação de omissão em relação à situação dos servidores que não pediram a incorporação, ou que retornaram ao cargo origem após a EC 103/2019 (sem preencher totalmente o requisito temporal); ou que estavam afastados para exercício de mandatos eletivos. Vício inexistente. Questões suscitadas, envolvendo situações específicas e individuais de servidores, que não podem ser objeto de exame em controle normativo abstrato. Embargos rejeitados.